Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-12.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. TERMO DE RESPONSABILIDADE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTRATANTE. EXCLUSÃO PREMATURA DO POLO PASSIVO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do réu H.M.G., mantendo a demanda apenas contra o espólio do paciente falecido.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação monitória para cobrança de despesas médico-hospitalares decorrentes de atendimento prestado a O.J.G. (veio a óbito em 05.05.2023); (ii) a parte ré H.M.G. assinou termo de responsabilidade/contrato de prestação de serviços hospitalares na condição de contratante, em 20.07.2021; (iii) o e. Juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de inexistência de responsabilidade direta e de suposto vício de consentimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte ré, que assinou termo de responsabilidade por serviços médico-hospitalares prestados a O.J.G., possui legitimidade passiva para responder pela cobrança das despesas e se a alegação de estado de perigo autoriza, de plano, a sua exclusão do polo passivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade das partes constitui condição para o regular desenvolvimento do processo e, como regra, deve ser analisada a partir da pertinência subjetiva da relação jurídica deduzida na petição inicial – probabilidade da demanda à luz da doutrina de Liebmann (CPC, arts. 17 e 485, inc. VI).
5. A exclusão do polo passivo somente se justifica quando, de plano, inexistir vínculo entre os fatos narrados e a pessoa demandada, sob pena de indevida restrição à instrução probatória e de violação ao contraditório e à ampla defesa (CPC, arts. 9o, 10 e 370).
6. No caso concreto, a parte autora atribui ao réu responsabilidade contratual direta pelo pagamento das despesas médico-hospitalares, em razão da assinatura do termo de responsabilidade, o que revela, a princípio, pertinência subjetiva suficiente para a sua permanência no polo passivo da demanda.
7. A alegação de estado de perigo (CC, art. 156) em contrato firmado em contexto de atendimento emergencial exige a articulação (e comprovação) a tempo e modo, que afasta antecipado juízo sumário, sob a roupagem de condição de ação (ilegitimidade passiva).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. No mérito, provida. Sentença desconstituída para manter o réu H.M.G. no polo passivo da demanda.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 156; CPC, arts. 9o, 10, 17, 370 e 485, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0724212-68.2020.8.07.0003, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, j. 17/03/2022.